Tribunal: TJBA
Processo: 8022707-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022707-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDINALVA EUFOSINA NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): VINICIUS KERI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA ÍNTEGRA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, sob fundamento de renda bruta de um salário mínimo, reduzindo o valor das custas ao mínimo da tabela do TJBA. A agravante postula a concessão integral do benefício, alegando hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte agravante, de modo a justificar o deferimento integral do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. III. Razões de decidir A parte agravante demonstrou auferir renda líquida de R$1.008,11, após descontos, sendo esta destinada à subsistência básica, o que evidencia a insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais. A quantia mínima de R$ 125,42 fixada pela decisão agravada compromete de forma significativa o orçamento da agravante, ainda mais considerando possíveis despesas futuras no curso da demanda. A presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi suficientemente refutada pela decisão de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: “1. A presunção legal de hipossuficiência da parte natural deve prevalecer quando não houver elementos idôneos para afastá-la. 2. A gratuidade da justiça deve ser integralmente concedida quando demonstrado que mesmo o menor valor de custas compromete o sustento da parte.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.06.2020; TJ-BA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 19.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022707-34.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso-BA, tendo, como Agravante EDINALVA EUFOSINA DO NASCIMENTO SANTOS e como agravado BANCO BMG S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA